Tribunal: TJES
Processo: 5015177-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO. ARBITRAMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sendo o advogado da recorrente nomeado em primeira instância para atuar como defensor dativo em todo o processo, não há que se falar no arbitramento de honorários em seu favor em sede de agravo de instrumento. Precedente deste Eg. TJES.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015177-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA FRANCILINA TRABA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO. ARBITRAMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sendo o advogado da recorrente nomeado em primeira instância para atuar como defensor dativo em todo o processo, não há que se falar no arbitramento de honorários em seu favor em sede de agravo de instrumento. Precedente deste Eg. TJES.

2. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno.

Vitória/ES, 19 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015177-17.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARIA FRANCELINA TRABA

AGRAVADO:
BANCO SAFRA S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
MARIA FRANCELINA TRABA
em face da decisão deste Sodalício que negou provimento aos aclaratórios manejados contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto em desfavor do
BANCO SAFRA S/A
.

O agravante sustenta (id nº 7941506) que a decisão recorrida deixou de fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo, sendo inaplicável a disposição contida no art. 85, § 11, do CPC.

De plano, registro que não assiste razão ao recorrente.

Na hipótese dos autos, sua pretensão está voltada exclusivamente ao arbitramento de honorários de advogado dativo em razão da atuação no âmbito do agravo de instrumento cuja prejudicialidade fora reconhecida por este Eg. Sodalício na decisão id. nº 7765527.

Entendo que não se mostra cabível, nesta fase recursal, a fixação de honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vez que tal arbitramento, caso seja devido, deve ser feito na instância
a quo
.

A propósito, cito que na sentença proferida nos autos de origem, o MM. Juiz sentenciante arbitrou os honorários a que faz jus o recorrente, como se vê do id. nº 39290486 daquele processo.

De mais a mais, segundo previsão expressa disposta na Resolução nº 05/2018 deste Eg. TJES:

Art. 5º –
A nomeação do advogado dativo
poderá ser feita para a prática de apenas um ato específico ou para patrocínio de todo o processo
, a depender da necessidade do caso concreto, devendo o nomeado ser cientificado expressamente acerca da extensão de sua nomeação (grifei).

Dessa maneira, sendo o advogado da recorrente nomeado em primeira instância para atuar como defensor dativo em todo o processo, não há que se falar no arbitramento de honorários em seu favor em sede de agravo de instrumento.

Nesse sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – ATUAÇÃO NÃO ESGOTADA – FALTA DE AMPARO NORMATIVO
– OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nesta hipótese, não se identifica a omissão apontada, uma vez que
não se revela cabível, nesta fase processual, a fixação de honorários ao defensor dativo cuja atuação não se esgotou no processo de origem
.

2.
Não há amparo para a fixação de honorários ao defensor dativo por ato praticado, visto que o Decreto Estadual no 2821-R/2011 discrimina o pagamento da rubrica por procedimento
, de modo que a estipulação por ato constitui burla aos limites previstos na referida norma.

3. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento nº 5006286-07.2023.8.08.0000. Des. Rel.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, J. 15/05/2024 - grifei).

Exatamente no mesmo sentido, decidi quando do julgamento dos Embargos de Declaração nº 5014804-83.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, J. 04/07/2024.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões